Tribunal: TRF3
Processo: 5030860-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
512/575)

5030860-97.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030860-97.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NAIARA VITRO BARRETO - SP360748-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO SOCORRO POLLET - SP156299-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA MULTA ISOLADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de reconhecer a nulidade da multa isolada em cobrança, com a consequente extinção da execução fiscal, diante da ausência de demonstração de falsidade, dolo ou má-fé na declaração de compensação apresentada pela agravante.

- Quanto à temática, declaro que, para a interposição de exceção de pré-executividade, não basta apenas que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, mas também que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (ver Súmula 393 do STJ).

- Para o caso sub judice o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que, pela documentação acostada ao feito executivo, não seria possível concluir pela inexistência de falsidade declaratória ou pela ocorrência de bis in idem no lançamento, e nestes termos, as teses veiculadas pela executada deveriam ter sido deduzidas pelos meios processuais próprios.

- Destarte, diante da ausência de analise da temática pelo Magistrado de Primeiro Grau, vez que necessária a dilação probatória, esta Egrégia Corte deixou de analisá-la, da mesma forma, a fim de evitar a indevida supressão de instância.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030860-97.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NAIARA VITRO BARRETO - SP360748-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO SOCORRO POLLET - MS5962-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela agravante (agravo de instrumento) GP – GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA., contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA., contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por versar sobre matéria que não é de ordem pública, e cuja apreciação exige dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Requer a agravante, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa isolada entabulada na CDA no 80 4 20 001141-70 até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecida a nulidade da multa isolada em cobrança, com a consequente extinção da execução fiscal, diante da ausência de demonstração de falsidade, dolo ou má-fé na declaração de compensação apresentada pela agravante.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Inicialmente, declaro que, para a interposição de exceção de pré-executividade, não basta apenas que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, mas também que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (ver Súmula 393 do STJ)

In casu, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão que indeferiu a medida liminar com fulcro na seguinte fundamentação:

"(...)

No caso concreto, as alegações da excipiente não se referem a vícios formais do título executivo, tampouco dizem respeito a matéria cognoscível de ofício. Ao contrário, demandam análise técnica da autuação fiscal e dos elementos probatórios constantes do processo administrativo, especialmente quanto à verificação de dolo, repetição de condutas e motivação da penalidade.

Trata-se, pois, de controvérsia que exige dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade, pois não é possível, nesta fase processual e apenas com os documentos apresentados, concluir pela inexistência de falsidade declaratória ou pela ocorrência de bis in idem no lançamento.

Cumpre lembrar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Dessa forma, as teses veiculadas pela executada deveriam ter sido deduzidas pelos meios processuais próprios." g.n. (Ver ID 432246209 - feito originário)

Quanto à temática, saliento que a determinação ou não sobre a realização das provas é faculdade do Juiz, uma vez que ele é o destinatário da prova e, pode, para apurar a verdade e elucidar os fatos, ordenar a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, e indeferir aquelas que, eventualmente, considerar impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Assim, podemos afirmar que o Juiz tem a mais extensa liberdade de apreciação quanto à necessidade da produção de provas, devendo autorizar as que forem necessárias ao efetivo deslinde dos fatos, e indeferir as que, no seu entender se mostrarem inócuas para a resolução da contenda.

Assim, nos termos do art. 370 do CPC/2015 (art. 130, do CPC/1973), o que deve prevalecer é a prudente discricionariedade do magistrado na análise da necessidade ou não da realização da prova, de acordo com as particularidades do caso concreto, sendo esta, a hipótese dos autos.

Destarte, diante da ausência de analise da temática pelo Magistrado de Primeiro Grau, vez que necessária a dilação probatória, deixo, da mesma forma, de analisá-la nesta oportunidade, a fim de evitar a indevida supressão de instância.

Nestes termos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, sendo incabível o recurso para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. O voto condutor tratou com clareza da matéria, nos limites em que devolvida ao conhecimento em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. Embora seja considerada matéria de ordem pública, a questão da prescrição não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo na decisão agravada, sendo descabida, por conseguinte, qualquer análise do tema no âmbito deste recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Recurso improvido.

(TRF3, AI no 0018312-82.2012.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, Sexta Turma, julgado em 07.04.2016, publicado no e-DJF3 Judicial 1 de 19.04.2016, destaquei)

AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA EXCEÇÃO OPOSTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Muito embora as questões relativas à nulidade da CDA e prescrição do crédito tributário sejam matérias de ordem pública, que admitem ser conhecidas de ofício, tenho por inoportuna a análise de tais questões nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

2. A nulidade suscitada e a prescrição não foram veiculadas na exceção de pré-executividade e, sequer, foram objeto de julgamento pelo r. juízo de primeiro grau em sua decisão, pelo que descabe serem analisadas nesta oportunidade.

3. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

4. Agravo legal improvido.

(TRF3, AI no 00124852720114030000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Sexta Turma, julgado em 27.08.2015, publicado no e-DJF3 Judicial 1 de 04.09.2015, destaquei)

QUESTÃO DE ORDEM - NULIDADE DO JULGADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SÓCIO - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO CONHECIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS

1. Do exame dos autos, verifica-se que, nos presentes autos, a autora não opôs agravo legal em face da decisão monocrática de fls. 185/187, tendo, apenas, oferecido pedido de reconsideração.

2. Tendo sido equivocada a prolação do acórdão de fls. 198/203 por este órgão Colegiado, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade.

3. Questão de ordem para anular o julgamento realizado em 15 de março de 2012.

4. Em homenagem aos princípios constitucionais da celeridade e economia processuais (art. 5o, LXXVIII, CF), impõe-se o julgamento do agravo de instrumento.

5. Constatada a dissolução irregular da sociedade, reconhece-se a responsabilidade do sócio e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução quanto aos débitos executados durante o período em que figurou como gerente da empresa.

6. Embora a prescrição consista em matéria de ordem pública, seu conhecimento pelo Tribunal sem que antes tenha sido suscitada em primeiro grau configura em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. Pedido de reconsideração prejudicado. Embargos de declaração prejudicados.

(TRF3, AI no 0029911-23.2009.4.03.0000/SP - Rel. Desembargador Federal MAIRAN MAIA - julgado em 06.09.2012 - publicado no e-DJF3 Judicial 1 em 20.09.2012)"

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se. Intime-se.”

Com contrarrazões ao recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA MULTA ISOLADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de reconhecer a nulidade da multa isolada em cobrança, com a consequente extinção da execução fiscal, diante da ausência de demonstração de falsidade, dolo ou má-fé na declaração de compensação apresentada pela agravante.

- Quanto à temática, declaro que, para a interposição de exceção de pré-executividade, não basta apenas que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, mas também que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (ver Súmula 393 do STJ).

- Para o caso sub judice o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que, pela documentação acostada ao feito executivo, não seria possível concluir pela inexistência de falsidade declaratória ou pela ocorrência de bis in idem no lançamento, e nestes termos, as teses veiculadas pela executada deveriam ter sido deduzidas pelos meios processuais próprios.

- Destarte, diante da ausência de analise da temática pelo Magistrado de Primeiro Grau, vez que necessária a dilação probatória, esta Egrégia Corte deixou de analisá-la, da mesma forma, a fim de evitar a indevida supressão de instância.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão